Tribunal: TJMT
Processo: 1035015-29.2020.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035015-29.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIELI BLATT - CPF: 701.412.401-30 (RECORRENTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), LANNA KELEN DOS SANTOS FRAGA - CPF: 123.773.946-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO VEICULAR – VEÍCULO SINISTRADO COM NECESSIDADE DE REPAROS – PRAZO RAZOÁVEL PARA CONSERTO DO BEM - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ART. 373, I, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
As partes requeridas, ora recorrentes pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, por entender que restou demonstrada a falha na prestação dos serviços das rés, desse modo também condenou às partes requeridas em indenização por danos materiais e morais,
in verbis
:

“Face ao exposto, confirmo os efeitos da liminar e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1.
Condenar
as partes rés, de forma solidária, na reparação por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, computada a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, contabilizado a partir da citação;

2.
Condenar
as reclamadas, de forma solidária, na indenização material na quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso (22/05/2020) mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação;

3.
Condenar
as requeridas, de forma solidária, na indenização material na quantia de R$ 350 (trezentos e cinquenta reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso (24/05/2020) mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação;”

2.
Os recorrentes defendem a reforma da sentença, ao argumento que o prazo para conserto do automóvel da parte autora se mostra razoável, bem como não houve falha na prestação de serviço.

4.
Devidamente intimada, a requerente deixou de apresentar contrarrazões.

5.
Inicialmente, registre-se que o programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização.

6.
Assim, associado e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do CDC), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, nesse sentido, vide: N.U 1021866-66.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 24/08/2022.

7.
Dito isso, vê-se dos autos que a autora, em 01 de abril de 2020, sofreu um acidente, informando o caso a
ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
neste mesmo dia. Afirma que após prévio ajuste com a referida demandada, levou seu veículo para realização de perícia na data de 20 de abril de 2020.

8.
Dessa forma, o veículo foi deixado nas dependências da segunda demandada
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
na data informada acima, sem previsão para termino do concerto.

9.
Sobre esse ponto especificamente, a reclamada
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
Indicou nos autos que o veículo da autora deu entrada para concerto no dia 07/04/2020, vindo o reparo ser autorizado pela requerida
ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
somente na data de 15/04/2020.

10.
Ademais, conforme se observa na defesa da parte
ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO,
esta

informa

que a autorização dos reparos se deu em 15/04/2021, fato esse já confirmado pela
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

11.
Desse modo, conquanto o recorrente defenda que o conserto do veículo ocorreu em prazo demasiado, pelas provas constantes nos autos não é possível afirmar com segurança que o reparo extrapolou o limite da razoabilidade, notadamente em razão da extensão dos danos no bem.

12.
Importante destacar também que diferentemente do sustentado pela parte autora, a utilização de carro reserva pelo período de 15 (quinze) dias ocorreu em consonância com a previsão contratual constante da apólice firmada com a primeira recorrida (Amparo Brasil), de acordo com o documento anexo ao id. 164837461, não havendo falar em qualquer arbitrariedade nesse sentido.

13.
Por fim, ainda que a autora/recorrida alegue a deficiência do serviço prestado, com a necessidade de refazimento dos reparos, os documentos trazidos aos autos são insuficientes para atestar a ocorrência dos mesmos.

14.
Portanto, entendo que a autora, ora recorrida, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, I, do CPC, de modo que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

15.
Vide caso semelhante votado nesta Colenda Turma Recursal: (N.U 1014130-23.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

16.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/15.

17.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO SÚMULA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023